Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DE ELEIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ARTIGOS 17 DA LEI No 5.474/1968, 43, 64 E 65 DO CPC.
1. Em ações de cobrança de duplicata, o foro competente é o da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do comprador, e, nas ações regressivas, o foro dos sacadores, endossantes e respectivos avalistas, conforme art. 17 da Lei n.o 5.474/1968.
2. A competência relativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício, devendo a arguição ocorrer exclusivamente pela parte interessada, em preliminar de contestação (art. 64, caput, do CPC). Não havendo manifestação da parte ré – caso dos autos –, incide a regra da prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC (perpetuatio jurisdictionis).
3. O foro de eleição firmado entre as partes em contratos de natureza privada prevalece, desde que não haja manifestação contrária da parte ré quanto à competência territorial, sendo vedada a declinação ex officio pelo Juízo.
4. A competência determina-se no momento da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), não sendo modificada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, salvo hipóteses de competência absoluta.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado.